Tribunal: STF
Processo: RC 1442
Classe: RC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
-CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. LEI N. 6620/1978, ART. 33 E
PARAGRAFO ÚNICO. COEXISTEM, NO SISTEMA JURÍDICO PENAL BRASILEIRO, AS
NORMAS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 6620/1978, E DO ART. 141,
INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. DESSA SORTE, A OFENSA A HONRA DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADES REFERIDAS NO ART. 33,
DA LEI N. 6620/1978, COMO JA O PREVIAM O ART. 36, DO DECRETO-LEI N.
898/1969, E DIPLOMAS ANTERIORES ACERCA DE CRIMES CONTRA A SEGURANÇA
NACIONAL, ENQUADRA-SE NA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL, SE HOUVER
MOTIVAÇÃO POLITICA ATENTATORIA A SEGURANÇA NACIONAL, UT ARTS. 2. E
PARAGRAFO ÚNICO, E 5., AMBOS DA LEI N. 6620/1978. SE A OFENSA CONTRA
O CHEFE DO PODER EXECUTIVO E DEMAIS AUTORIDADES REFERIDAS NO CITADO
ART. 33, CAPUT, NÃO SE REVESTIR DO ANIMUS ESPECIFICO DE NATUREZA
POLITICA, DE ATENTAR CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, O CRIME SERÁ
ENQUADRAVEL NO CÓDIGO PENAL (ART. 141, INCISOS I E II),
PROCEDENDO-SE, ENTÃO, A AÇÃO PENAL, A TEOR DO ART. 145, PARAGRAFO
ÚNICO, DO MESMO CÓDIGO, MEDIANTE REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA, NO CASO DO ITEM I, DO ART. 141, E MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO
OFENDIDO, NA HIPÓTESE DO INCISO II, DO CITADO ARTIGO. NA ESPÉCIE DOS
AUTOS, AS OFENSAS A HONRA DAS AUTORIDADES MENCIONADAS NO DISCURSO DO
RECORRIDO ESTAO COMPROVADAS, SENDO BASTANTES A CONFIGURAR CRIME DE
INJURIA, UT ART. 140, DO CÓDIGO PENAL, COM O AUMENTO PREVISTO NO
ART. 141, I E II, DO ALUDIDO DIPLOMA CRIMINAL, MAS NÃO DEVEM SER
TIDAS COMO SUFICIENTES, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS, AO ENQUADRAMENTO
NO ART. 33, DA LEI N. 6620/ 1978, PORQUE, EM REALIDADE, NÃO SE
REVESTEM DE MOTIVAÇÃO POLITICA, EM TERMOS A CONSTITUIR ATENTADO A
SEGURANÇA NACIONAL, COMO CONCLUIRAM, COM ACERTO, O ACÓRDÃO RECORRIDO
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA, APROVADO POR SEU TITULAR. A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA O ART. 140, COMBINADO COM O ART. 141, I E II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL, COM A IMPOSIÇÃO DA PENA CABIVEL, NÃO SE PODE, ENTRETANTO,
DESDE LOGO, DAR, EM FACE DE NÃO TER OCORRIDO A PROVIDENCIA DO ART.
145, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.